Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-87.2018.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDE ELIZABETE FEIER DEFACCI - CPF: 940.966.869-72 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA.
FATURA CONTESTADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADA DE FORMA UNILATERAL.
OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inicialmente, afasto a preliminar de impugnação à justiça gratuita da parte Recorrente, arguida pela Recorrida em sede de contrarrazões, tendo em vista que, consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, já que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0).

2.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
CLEIDE ELIZABETE FEIER DEFACCI
postula

pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 19.597,41 (dezenove mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos).

3.

Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL).

4.

Não havendo comprovação de que a inspeção (TOI) e o procedimento administrativo (Perícia) tenham sido acompanhados pela Recorrente - em total ofensa ao direito de defesa-, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrida, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

5.

Como cediço, compete a Recorrida cumprir rigorosamente as disposições insertas na Resolução n.º 414/2010, que dispõe sobre os procedimentos que devem ser adotados quando da ocorrência de violação dos equipamentos e instalações de medição, mister do qual não se desincumbiu.

6.

Dessa maneira, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos é medida impositiva.

7.

Por outro lado,
embora o consumidor tenha passado por certo desconforto, o mero inadimplemento contratual, não dá azo à reparação por danos morais.

8.

Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no abastecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito.

9.

Sentença parcialmente reformada.

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
CLEIDE ELIZABETE FEIER DEFACCI
postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 19.597,41 (dezenove mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência do pedido principal, e procedência do pedido contraposto, com a condenação do consumidor ao pagamento da dívida inadimplida.

Inconformada, a Recorrente
CLEIDE ELIZABETE FEIER DEFACCI
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a declaração de nulidade da cobrança a título de diferença de consumo, bem como condenação da empresa Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da inicial.

Em contrarrazões, a Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020